Tribunal: CARF
Processo: 10480.722040/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722040/2009-51
ACÓRDÃO
2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITIL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
AGRAVANTE. DOLO. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA.
Demonstrada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo, justifica-se a
aplicação da agravante da infração.
AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. PRAZO
Fica caracterizada a reincidência pela prática de nova infração dentro do
prazo de 5 anos. O que importa, assim, é a data do cometimento da
infração e não a data em que tal evento foi vertido em linguagem jurídica
competente, por meio do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
2
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 612/625) interposto por ITIL – Instituto de
Tecnologia em Informática Ltda. em face do acórdão (fls. 594/601) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 152/177), mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.191.153-2 (fls. 2/6)
lavrado para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente em
deixar a empresa de lanças mensamente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos (art. 32, II, Lei no 8.212/91 e art. 225, II e §§ 13
a 17 do Decreto no 3.048/99) (CFL 34), no período compreendido entre as competências 01/2004
a 12/2004.
Conforme o relatório fiscal (fls. fls. 7/10):
1. A empresa está sendo autuada por deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores de
contribuições; haja vista:que a escrituração contábil deve ser efetuada de forma a
possibilitar à fiscalização a identificação dos: fatos geradores de contribuições
previdenciárias por intermédio dos títulos das contas, sem que haja a necessidade
de pesquisa em históricos contábeis.
1 2. A Autuada, conforme ficou evidenciado no Auto de Infração n° 37.191,159-1,
remunerou contribuintes individuais, através de lançamentos contábeis efetuados
nas contas REMUNERAÇÃO DESPESAS DIVERSAS (conta 3.3.01.01.0023) e
REMUNERAÇÃO CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS (conta 3.3.01.01.0021),
contas estas que englobam remunerações pagas não somente a contribuintes
individuais, mas, também, a pessoas jurídicas, conforme cópias do livro Razão que
ora anexamos.
3. Da mesma forma, era norma da empresa contabilizar na contal 3.3.01.02.0009
— INDENIZAÇÕES, pelo valor líquido, valores referentes a rescisões de contratos
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
3
de trabalho, sem discriminar as parcelas pagas e, ao mesmo tempo, sem obedecer
ao regime contábil de competência, como, por exemplo, valores pagos a Sérgio
Mariani, em 05/04/2004, cuja data de afastamento deu-se em 30/04/2004,
conforme cópia da folha do livro Razão e rescisão, em anexos; contrariando,
assim, a boa norma contábil.
Ainda nos termos do relatório fiscal, foram aplicadas duas agravantes: uma por dolo
e outra por reincidência genérica.
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 152/177, alegando, em
síntese:
1. A necessidade de reunião deste processo com os outros autos de infração
lavrados na mesma ação fiscal para julgamento conjunto;
2. A inexistência de reincidência; e
3. A inexistência de conduta dolosa, aplicação do art. Art. 150, § 4o do CTN e a
consequente decadência das competências 01/2004 a 08/2004.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o despacho de fl. 576, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para aguardar o resultado da diligência determinada
solicitada nos autos do PAF no 10480.722048/2009-17 (no qual consta o lançamento da obrigação
principal apurada nesta mesma ação fiscal).
Em resposta ao despacho, foi juntada aos autos a informação fiscal de fl. 579/585,
informando as reduções promovidas na (AIOP | PAF no 10480.722048/2009-17). Apesar de
intimado (conforme AR de fl. 586), a Recorrente não se manifestou quanto à informação fiscal.
Com efeito, com o retorno dos autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 594/601,
que julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/10/2005 AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
GRADAÇÃO DA MULTA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. DOLO.
REINCIDÊNCIA.
Constitui circunstância agravante da infração, ter o infrator agido com dolo, caso
em que a multa será elevada em três vezes.
Constitui circunstância agravante da infração ter, o infrator, incorrido em
reincidência, caracterizada pela prática de nova infração a dispositivo da
legislação dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
4
administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data
em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
INDEPENDÊNCIA DOS PROCESSOS LAVRADOS EM UMA MESMA AÇÃO FISCAL.
Os processos resultantes de uma mesma ação fiscal são independentes entre si e
devem ser formalizados com todos os elementos de prova necessários ao seu
correto entendimento.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra a decadência do crédito tributário quando, tratando-se de
obrigação acessória, para a qual inexiste previsão de recolhimento antecipado, o
lançamento é realizado no prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser constituído, mediante
aplicação do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 612/625, reiterando as
razões de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo dele tomo conhecimento.
Destaca-se que, diferente dos DEBCADs 37.191.159-1, 37.191.161-3 e 37.191.162-1
(AIOPs), não há nestes autos nem eu seus apensos notícia de inclusão do presente AIOA em
parcelamento. Não há que se falar, assim, em renúncia ao contencioso administrativo em relação
ao presente AIOA.
2. Preliminares
2.1. Decadência

1 Conforme o AR de fl. 609, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 18/11/2016 e apresentou o recurso
voluntário em 28/11/2016, conforme carimbo de fl. 550.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
5
Como relatado, sustenta a Recorrente a decadência das competências 01/2004 a
08/2004, em razão da inexistência de conduta dolosa e da consequente aplicação do termo inicial
previsto no art. 150, § 4o do CTN. Contudo, estando-se diante de multa por descumprimento de
obrigação acessória não há que se falar em aplicação do dispositivo legal invocado pela
Recorrente, eis que seu lançamento se dá sempre de ofício. Neste sentido, cita-se a Súmula CARF
no 148, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e
2201-003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar.
2.2. Reunião dos processos decorrente da mesma ação fiscal
Sustenta a Recorrente que o presente processo deveria ter sido julgado em
conjunto com os demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Defende a existência de
relação de prejudicialidade entre o presente auto de infração e os autos de infração relativos às
obrigações principais. Afirma também, que os presentes autos não teriam sido baixados em
diligência, como ocorreu com os demais, o que teria prejudicado seu direito de defesa.
As alegações da Recorrente, contudo, não condizem com a realidade dos autos.
Conforme relatado, após a interposição da impugnação, os autos foram
encaminhados à DRJ, tendo sido proferido o despacho de fls. 526, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem para aguardar o resultado da diligência determinada solicitada nos
autos do PAF no 10480.722048/2009-17 (no qual consta o lançamento da obrigação principal
apurada nesta mesma ação fiscal). Em resposta ao despacho, foi juntada aos autos a informação
fiscal de fls. 528/534, informando as reduções promovidas na (AIOP | PAF no 10480.722048/2009-
17). Apesar de intimado (conforme AR de fl. 538), a Recorrente não se manifestou quanto à
informação fiscal.
Ou seja, não há sequer interesse recursal em relação ao pedido ora analisado, eis
que já foi atendido.
Ademais, como consignado no acórdão recorrido, as retificações sugeridas pela
autoridade lançadora na informação fiscal de fls. 528/534, não tem o condão de alterar o valor da
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
6
multa importa por meio do auto de infração objeto dos presentes autos, eis que aplicada em valor
fixo, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, I, "g" e art. 373 do RPS. Não
obstante, em sede recursal, os AIOPs e os AIOAs estão apensados e sendo julgados na mesma
sessão de julgamento.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito: inexistência das condições para o agravamento da penalidade
Como relatado, a autoridade lançadora agravou a penalidade em razão (i) da
existência de dolo; e (ii) da reincidência, na forma apresentada pela autoridade lançadora à fl. 10:
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
Considerando que, no caso em tela, ocorreu a circunstância agravante
caracterizada pela ocorrência do DOLO, especificada no Relatório do Auto de
Infração 37.191.159-1, a multa a ser aplicada é a estabelecida nos artigos 92 e 102
da Lei n" 8.212/91 e artigo 283,, inciso I, alínea "g", e art. 373 do Decreto n°
3.048/99, atualizada de acordo com o artigo 8°, inciso V, da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12 de fevereiro de 2009, publicada no Diário
Oficial da União — DOU, de 13/02/2009, e corresponde ao valor de R$ 13.291,66
(treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), a qual é
agravada em conformidade com o disposto' no art. 292, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Sendo assim, a
multa aplicada foi a seguinte:
Valor da multa

R$ 13.291,66
Agravamento por Dolo

R$ 13.291,66 x 3 = R$ 39.874,98
Agravamento por Reincidência Gen. R$13.291,66 x 2 = R$ 26.583,32
Total da multa aplicada

R$ 79.749,96
Opta-se por analisar a reincidência e o dolo em tópicos apartados.
3.1. Reincidência
Eis as justificativas apresentadas pela autoridade lançadora para a aplicação da
agravante reincidência (fl. 7):
[...]
4. Consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil revelou que a
Itil Instituto de Tecnologia e Informática Ltda já foi autuada pelo descumprimento
da legislação previdenciária em fiscalização anterior (Autos de Infração
35.446.388-8 e 35446.390-08, julgados procedentes em 06/01/2003 e expirado o
prazo para recurso na esfera administrativa em 13/02/2003), respectivamente,
Códigos de Fundamento Legal 38 e 37. Fica, assim, configurada a circunstância
agravante da reincidência, estabelecida no art. 290, inciso V e 'parágrafo único
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
7
(com nova redação do Decreto n° 6.032/07) do Regulamento da Previdência
Social 2- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu que não estaria preenchido o requisito
temporal – cometimento de nova infração dentro do prazo de 5 anos contados do trânsito em
julgado administrativo – para a configuração da reincidência. Neste sentido, alegou que a
condenação anterior, nos Autos de Infração nos 35.446.388-8 e 35.446.390-08, tornou-se
irrecorrível em 13/02/2003, de modo que somente infrações “percebidas” até 13/02/2008
poderiam caracterizar reincidência. Contudo, como o presente auto de infração foi lavrado em
23/09/2009, não haveria que se falar em reincidência.
O acórdão recorrido refutou a alegação da Recorrente, fundamentando que o
termo final da contagem seria o momento do cometimento da infração e não o de sua
formalização, mediante lavratura do auto de infração:
Vislumbra-se do dispositivo supra transcrito que a reincidência fica caracterizada
pela prática de nova infração dentro do prazo de 5 anos do trânsito em julgado
administrativo da infração anterior.
Em relação ao presente auto de infração, apesar do seu lançamento ter sido
formalizado em 23/09/2009, com a ciência do sujeito passivo, o mesmo
compreende infrações praticadas pelo contribuinte no período de 01/2004 a
12/2004, período em que houve o lançamento da contribuição principal devida.
Praticada, portanto, nova infração dentro do prazo de 5 anos, contados do
trânsito em julgado administrativo da autuação anterior (13/02/2003), é cabível o
cálculo da multa com a agravante da reincidência.
No recurso, a Recorrente repete a alegação da impugnação.
Entendo que não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido. Nos termos do
art. 290, Parágrafo único, seja na redação anterior ao Decreto no 6.032/2007, vigente na época
fatos, seja na redação atual, fica caracterizada a reincidência pela prática de nova infração dentro
do prazo de 5 anos. O que importa, assim, é a data do cometimento da infração e não a data em
que tal evento foi vertido em linguagem jurídica competente, por meio do auto de infração.
Ante o exposto, voto por manter a agravante relativa à reincidência.
3.2. Dolo
Eis as justificativas apresentadas pela autoridade lançadora para a aplicação da
agravante dolo (fl. 7/8):
[...]
5. No presente Auto de Infração restaram configuradas, além da agravante
prevista no art. 290, inciso V, citado, também a agravante do inciso II do mesmo
artigo 290, por ter a autuada incorrido em dolo (Auto de Infração n° 37.191.159-
1); sendo a multa agravada da seguinte forma: em três vezes de acordo com o
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
8
estabelecido no inciso II do art. 292, do Decreto n° 3.048/99, em função da
ocorrência de dolo; em duas vezes de acordo com o estabelecido no inciso IV do
art. 292, do mesmo decreto, em função de haver incorrido em reincidência
genérica (reincidência em infração diferente).
6. Conforme detalhado no Auto de Infração Parte Empresa (AlOP n° 37.191.159-1,
item 22), ficou amplamente demonstrado enquadrar-se o presente lançamento
na hipótese prevista no art. 150, § 40 e art. 173, inciso I do Código Tributário
Nacional, iniciando-se a contagem do prazo para a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
7. Temos assim que, a falta de recolhimento e de declaração em GFIP das
remunerações pagas; presunção da omissão de receitas com reflexos nas
contribuições previdenciárias; uso de históricos que não refletem a realidade da
efetiva operação realizada; pagamentos efetuados a pessoas físicas registrados na
contabilidade como se fosse a pessoas jurídicas e não declarados na GFIP; fatos
geradores não lançados em títulos próprios, mas, sim, dissimuladamente em
outras contas na contabilidade e também não declarados em GFIP, ter deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
contribuintes individuais a seu serviço, no período de 01/2004 a 12/2004; além da
sistemática recusa da falta de apresentação de livros/documentos da escrituração
comercial, configuram a ocorrência de dolo, o qual está previsto no art. 18, Ido
Código Penal, a saber:
Convém transcrever também as razões apresentadas pela autoridade lançadora no
mencionado AlOP n° 37.191.159-1 (fls. 58 e ss do PAF 10480.722.048/2009-17):
14. Acresça-se a tudo que foi exposto não ter a ITIL prestado adequadamente os
esclarecimentos necessários aos lançamentos efetuados na Conta Caixa. (objeto
do Auto de Infração n2 37.191.155-9) em que aquela, EM TESE, simulou
lançamentos com o objetivo de suprir a Conta Caixa de numerários suficientes
para dar cobertura aos saldos credores daquela conta, inclusive fazendo uso de
históricos que não retratavam a realidade do fato contábil ocorrido.
15. Considere-se que os inúmeros valores contabilizados a débito da citada conta
Caixa tinham como finalidade dar cobertura aos saldos contábeis credores
constantes na referida rubrica, o que leva a PRESUNÇÃO da omissão de receitas —
mas, com :reflexos também nos fatos geradores da contribuição previdenciária -
haja vista que tais valores (receitas) tidos a margem da contabilidade, foram, em
tese, destinados a pagamentos "por fora" aos dirigentes da sociedade, mas sem
os devidos registros contábeis. Não havendo a contabilização da receita, EM TESE
OMITIDA, a conta Caixa não teria saldo suficiente para efetuar outros pagamentos
provenientes do giro normal da atividade da empresa; gerando, assim, saldos
credores naquela conta. Cuida-se aqui, então, da FRAUDE CONTÁBIL, ou do
denominado CAIXA DOIS — onde a omissão de receitas faz com que o caixa se
torne credor, ou seja, apresente saldo negativo; aliado, ainda, a utilização de
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
9
históricos que não retratam a realidade do fato contábil ocorrido. Esclareça-se
aqui que, por tratar-se presunção juris tanturn, ou seja, que admite prova em
contrário, aquela, a ITIL, não logrou comprovar quanto à existência de saldos
credores na sua conta Caixa. Não está afastado, aqui, o preceito legal esculpido na
Constituição Federal (artigo 52, inciso LV) quanto ao direito do contraditório e da
ampla defesa, cabendo àquela, ITIL, apresentar as suas alegações.
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu que a autoridade lançadora não teria
se desincumbido do ônus de provar a ocorrência de dolo, o que ficaria evidenciado pela utilização
dos termos “em tese” e “presunção” no relatório fiscal. Além disso, defendeu que todas as
informações requisitadas foram disponibilizadas à autoridade lançadora e que esta não
desqualificou nenhum documento fiscal da Recorrente.
O acórdão recorrido refutou as alegações da recorrente com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
A autoridade fiscal relatou os fatos que demonstram a ocorrência de dolo, como
segue:
5. Temos assim que, a falta de recolhimento e de declaração em GFIP das
remunerações pagas; presunção da omissão de receitas com reflexos nas
contribuições previdenciárias; uso de históricos que não refletem a
realidade da efetiva operação realizada; pagamentos efetuados a pessoas
físicas registrados na contabilidade como se fosse a pessoas jurídicas e não
declarados na GFIP; fatos geradores não lançados em títulos próprios, mas,
sim, dissimuladamente em outras contas na contabilidade e também não
declarados em GFIP, além da sistemática recusa da falta de apresentação
de livros/documentos da escrituração comercial, configuram a ocorrência
de dolo...
Diante desse conjunto de ações/omissões, pode-se vislumbrar a vontade
deliberada do sujeito passivo nas práticas adotadas, evidenciando a intenção
dolosa exigida na lei para o agravamento da penalidade aplicada, nos termos do
art. 290, II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, elevando o valor da multa em três vezes, consoante o disposto no
art. 292, inciso II do mesmo texto regulamentar.
Correta, portanto, a elevação da multa aplicada.
[...]
No recurso voluntário, a Recorrente limitou-se a repetir as alegações da
impugnação, sem agregar novos argumentos à sua alegação.
Pois bem.
No presente caso concreto, entendo que a autoridade lançadora demonstrou o dolo
da Recorrente, caracterizado pela indevida manipulação de sua contabilidade para mascarar a
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722040/2009-51
10
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias principais. Não se está, dessa forma,
diante de mera omissão de informações fiscais ou contábeis, mas de atos comissivos praticados
pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, correta a aplicação da agravante.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO a preliminar e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 679
DF CARF MF
Original